Tribunal: CARF
Processo: 10183.004501/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.004501/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.762 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
JOSE VALDIR JORGE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA. PODER
JUDICIÁRIO. SÚMULA CARF No 2.
Falece ao CARF competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA
DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo
independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do
sigilo bancário.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
O prazo quinquenal da decadência para o Fisco constituir o crédito tributário,
nas hipóteses em que se caracteriza dolo, fraude ou simulação, conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Álvares Feital - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.004501/2006-11
Fl. 780
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.762 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004501/2006-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (substituto convocado),
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Do lançamento
A autuação versa sobre a omissão de rendimentos relativos aos anos-calendários
de 2001 e 2002, decorrentes de arrendamento rural e de depósitos bancários de origem não
comprovada, no valor de R$ 1.227.503,50. Exige-se crédito tributário no valor de R$
1.467.840,71.
Da nulidade da notificação inicial
O auto de infração foi encaminhado pelos Correios ao endereço do contribuinte. A
correspondência foi devolvida por três vezes, com a anotação "recusado". Em uma delas, foi
informado "Recusado - Edna", nome do cônjuge do autuado (fls. 349/352).
O contribuinte foi então notificado por edital em 23/12/2006 (fls. 353/354).
Como não se manifestou, o débito foi encaminhado e inscrito em Dívida Ativa em 19/03/2007
(fls. 369). Em 12/07/2007 ingressou com mandado de segurança alegando que não havia sido
notificado do lançamento. Negada a liminar, obteve em recurso ao TRF 1a Região o
reconhecimento do efeito suspensivo. Na decisão de mérito, de 03/05/2013 (579/581), foram
considerados nulos o edital e os demais atos administrativos subsequentes, e determinado que
fosse feita nova notificação do autuado. A Procuradoria da Fazenda Nacional desistiu de interpor
recurso (fls. 582) e devolveu os autos à autoridade lançadora em 22/07/2013 para que notificasse
o autuado na forma regular (fls. 585), o que se cumpriu em 06/09/2013 (fls. 612).
Da Impugnação
Inconformado com o lançamento, o recorrente apresentou Impugnação (fls. 396-
450/661-712), argumentando em apertada síntese que:
a) Somente fora notificado regularmente em 06/09/2013, quando já havia
decaído o direito de constituição do crédito tributário. O lançamento
anterior fora anulado por nulidade absoluta, decorrente do cerceamento do
direito de defesa representado pela falta de notificação. O curso do prazo
decadencial não se suspende pela suspensão da exigibilidade determinada
judicialmente. Suspensa a exigibilidade, a autoridade lançadora deveria
efetuar nova notificação para evitar a decadência, o que não ocorreu.
b) É ilegal a quebra do seu sigilo bancário. Somente o Poder Judiciário
poderia determinar tal medida. Os extratos não foram apresentados
espontaneamente, mas sim coagido pela intimação fiscal ilegal.
c) Os depósitos bancários não são fato gerador do imposto de renda. O art. 42
da Lei no 9.430/1996 cria ilegal e inconstitucionalmente nova hipótese de
Fl. 781
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.762 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004501/2006-11

incidência ao estabelecer a presunção de rendimentos omitidos
correspondentes a depósitos de origem não comprovada. Meros extratos
bancários não podem ser usados para apurar renda omitida, conforme
ampla jurisprudência e Súmula 182 do TFR. Deveria restar comprovado
que os depósitos correspondem a aquisição de renda líquida ou variação
patrimonial positiva, o que não ocorreu no presente caso. Não se procurou
estabelecer qualquer nexo entre os depósitos e o acréscimo caracterizador
da renda.
d) O contribuinte pessoa física não dispõe de meios para comprovar a origem
de todos os créditos em sua conta bancária, dada a informalidade de
muitas operações, especialmente na atividade rural. Poderá apresentar
documentos que comprovam o exercício desta atividade, com rendimentos
suficientes para justificar a movimentação financeira em suas contas.
e) Não teria ocorrido omissão de rendimentos de arrendamento rural, pois
não se trataria de arrendamento, mas sim parceria rural, pois participara
dos resultados do empreendimento, uma vez que o contrato previa que a
remuneração deveria ser calculada em termos de um valor por hectare de
área explorada.
f) A multa de 75% é desproporcional, exagerada e confiscatória, e por isso
inconstitucional.
g) É ilegal a aplicação da taxa SELIC para cálculo de juros, porquanto fixada
por norma do Banco Central, e não em lei, além de se destinar à
remuneração do capital, e não para fins tributários.

Da decisão em Primeira Instância
A DRJ deliberou pela improcedência da Impugnação (fls. 717-720), mantendo o
crédito tributário em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002
LANÇAMENTO.VÍCIO FORMAL. TEMPESTIVIDADE.
É de cinco anos, a contar da data da decisão judicial definitiva que anulou o lançamento
por vício formal, o prazo de que dispõe a Fazenda Pública para formalizar um novo
lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. SIGILO.
A Administração é competente para obter das instituições financeiras informações
bancárias dos contribuintes.
ARRENDAMENTO RURAL. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
São rendimentos tributáveis os valores recebidos de terceiros como remuneração
pelo direito de exploração de imóvel rural do beneficiário, especialmente quando
Fl. 782
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.762 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004501/2006-11

no contrato não está prevista a participação deste nos custos nem nos resultados do
empreendimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte recorreu da decisão de primeira instância, argumentando em
síntese:
a) Preliminarmente:
i. Que o crédito tributário caducou, uma vez que “[...] ocorrendo a suspensão
da exigibilidade do crédito [...] que declarou a nulidade da intimação por
edital, no auto de infração, a Fazenda deveria ter sido mais diligente, de
modo a assegurar a regularidade ao auto de infração, mediante nova e
imediata intimação à pessoa física fiscalizada e evitando, assim, a
decadência”, o que não ocorreu.
ii. Que o acesso da RFB aos dados bancários do contribuinte, sem autorização
judicial, é inconstitucional, por caracterizar quebra de sigilo bancário.
b) Acerca do mérito:
i. Que os documentos juntados aos autos demonstram a realização de
“parceria rural” por parte do recorrente, contrato que não se confunde com o
arrendamento nem com a locação.
ii. Que referido contrato de parceria prevê que “[...] se a exploração da
madeira "TECA" na área em questão vier a dar prejuízos, por ocorrência de
intempéries naturais, essa eventualidade terá como consequência a rescisão
do contrato. Nem por isso, contudo, a avença deixa de ser atividade rural em
parceria.”
iii. Que não ocorreu o fato gerador do imposto sobre a renda da pessoa física no
presente caso.
iv. Que a presunção realizada pelo Fisco, com base no artigo 42, da Lei n.o
9.430/1996, é inconstitucional, desvirtuando o conceito de renda, e que os
acréscimos legais exigidos também são inconstitucionais.
v. Que na atividade rural “[...] é comum se receber créditos de outras pessoas,
pagando-se os respectivos direitos para terceiros, o que constitui fato
público e notório. O Recorrente por diversas vezes recebeu créditos em suas
contas, sem que o simples depósito importasse em ganhos para si, ou
remuneração de sua atividade, especialmente na compra de bezerros, vacas e
garrotes. Ocorreu, com freqüência, que esses animais fossem adquiridos a
pedido de terceiros, com quem transacionava. Em muitas ocasiões, ao
receber depósitos para pagamentos de compras que realizou para terceiros,
Fl. 783
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.762 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004501/2006-11

descontava os valores de despesas realizadas, sendo de seu direito, no
máximo, uma comissão sobre a totalidade das vendas.”
vi. Que os acréscimos legais são desproporcionais e confiscatórios.
Pede então:
a) em caráter de preliminar, declarar a decadência total do lançamento,
relativamente aos fatos geradores ocorridos em 2001 e 2002 eis que
TORNADO SEM EFEITO O EDITAL utilizado irregularmente, pela SRF,
como forma de intimação, a Fazenda deveria ter realizado novo lançamento
com ciência, para prevenir a decadência;
b) ainda em exame de preliminar, se superada a questão da decadência (o que só
se admite por amor ao debate), declarar a extinção do crédito tributário
lançado, em face de quebra ilegal do sigilo bancário do Recorrente;
c) na hipótese de ultrapassadas as preliminares, decretar a improcedência do
lançamento, pois não houve omissão de receitas de aluguéis nem por ausência
de origem de depósitos em contas do contribuinte, acolhendo-se as
justificativas apresentadas pelo contribuinte, o entendimento da doutrina e da
jurisprudência.
d) Se, porém, entender a Turma Julgadora do CARF que deve ser mantida ou
remanescer alguma parcela da exigência, que dela seja expurgada a aplicação
de multa de ofício, no percentual de 75% sobre o imposto exigido Que
também se extinga a parcela exigida com base nos juros moratórios SELIC,
extorsivos, ilegais e afrontosos ao art. 161 do Código Tributário Nacional e à
Constituição Federal.
Voto
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A autuação recai sobre a omissão de rendimentos relativos aos anos-calendários
de 2001 e 2002, decorrentes de arrendamento rural e de depósitos bancários de origem não
comprovada, no valor de R$ 1.227.503,50. Exige-se crédito tributário no valor de R$
1.467.840,71.
Da preliminar de nulidade
Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade invocada pelo recorrente.
Afirma, em síntese, que o lançamento baseado em dados bancários que foram acessados pela
RFB sem autorização judicial implica em quebra de sigilo bancário, fulminando de nulidade o
lançamento. Sem razão o recorrente.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.762 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004501/2006-11

É prerrogativa da RFB requisitar às instituições bancárias informações, nos
termos do artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001, desde que observados os requisitos
dispostos na legislação tributária:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária. (Lei
Complementar no 105/01)
A matéria encontra-se pacificada no STF que fixou a seguinte tese (Tema 225):
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio
da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma,
nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.
Deste modo, deve-se rejeitar a preliminar arguida.
Da decadência
Aduz, ainda, que o direito da Fazenda promover o lançamento teria caducado
relativamente aos fatos geradores ocorridos em 2001 e 2002, pois após a anulação judicial do
lançamento originário, o Fisco não realizou novo lançamento dentro do prazo legal.
Os fatos geradores autuados ocorreram em 31/12/2001 e 31/12/2002, nos termos
da Súmula CARF 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
(Acórdãos Precedentes: Acórdão no 102-49363, de 05/11/2008 Acórdão no 102-48799,
de 07/11/2007 Acórdão no 104-23286, de 25/06/2008 Acórdão no 106-16788, de
06/03/2008 Acórdão no 106-17207, de 17/12/2008 Acórdão no 106-16730, de
23/01/2008 Acórdão no CSRF/04-00.627, de 18/09/2007 Acórdão no CSRF/04-00.713,
de 11/12/2007)
O auto de infração aqui analisado foi lavrado em 29/11/2006 (fl. 04). Após duas
tentativas de intimação por via postal, o contribuinte foi intimado por edital em 08/12/2006. Na
sequência, o crédito foi inscrito em dívida ativa, em termo datado de 19/03/2007, cuja cópia foi
recebida por representante do contribuinte em 04/05/2007.
Em seguida, o contribuinte vem aos autos impugnar o lançamento, protocolando a
Impugnação em 22/10/2007. Após, impetra mandado de segurança, cujo provimento favorável
ao contribuinte se dará em segunda instância, em 03/05/2013, por acórdão que assim
Fl. 785
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.762 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004501/2006-11

determinara: “[...] é nula a intimação da decisão administrativa ao contribuinte por edital, a qual
deve ser feita com estrita obediência ao Decreto 70.235/1972. [...].”
A Procuradoria da Fazenda Nacional deixa de apresentar recurso no processo
judicial, por considerar que sua apresentação seria contra legem, e determina em Memorando
“[...] que seja dado cumprimento à decisão judicial proferida nos autos do Mandado de
Segurança n° 2007.36.00.010337-2, ajuizada por José Valdir Jorge em face da União, em trâmite
na 1a Vara Federal de Cuiabá/MT, anulando-se os atos praticados no Processo Administrativo no
10183.004501/2006-11 desde a intimação por edital, bem assim que o impetrante seja intimado
de acordo com o Decreto no 70.235/1972, a fim de lhe facultar o direito ao contraditório e à
ampla defesa.”
O recorrente foi efetivamente intimado em 06/09/2013. Este é, portanto, o termo a
partir do qual se deve analisar o prazo decadencial, uma vez que o lançamento aperfeiçoa-se com
a ciência do sujeito passivo por meio da sua notificação. Esta, nas palavras de Ruy Barbosa
Nogueira, “[...] é o último ato do procedimento de constituição formal do crédito tributário que
o torna oponível ao contribuinte.” Ora, a constituição do crédito tributário deve ser dar dentro do
prazo decadencial previsto no artigo 173, do CTN.
Por força do artigo 173, I, do CTN, em relação ao fato gerador ocorrido em
31/12/01, o lançamento poderia ocorrer até 31/12/06. Já o fato gerador realizado em 31/12/02
poderia ser lançado até 31/12/07. Deste modo, importa concluir que em 06/09/2013, quando o
contribuinte foi efetivamente notificado — e, portanto, quando o lançamento efetivamente se
aperfeiçoou — estava caduco o direito da Fazenda de constituir o crédito tributário relativo a
todo o período autuado.
Tendo em vista que o artigo 173, II, do CTN foi expressamente mencionado pela
decisão de primeira instância, convém explicitar que não se trata aqui de hipótese de sua
aplicabilidade. A DRJ assim se manifestou sobre a matéria:
[...] No caso de anulação por vício formal, o prazo de que dispõe a Fazenda Pública
para implementar um novo lançamento é de cinco anos, a contar da data da sentença
definitiva que o anulou, como dispõe o art. 173, inciso II, do Código Tributário
Nacional. A sentença definitiva se deu em 2013. Tempestivo, portanto, o
lançamento notificado em 06/09/2013.
A decisão judicial em referência não anulou o lançamento, mas determinou
apenas a nulidade da notificação — entre a notificação e o lançamento a relação é de parte e todo
— bem como a devolução ao contribuinte dos prazos de defesa com a consequente anulação dos
atos administrativos posteriores, dentre eles, e mais relevante, a inscrição do crédito em dívida
ativa. Tanto é assim, que o lançamento finalmente notificado ao contribuinte em 06/09/2013 (fl.
653), corresponde a cópia reprográfica (fl. 615 e ss.) do auto de infração originalmente lavrado
em 29/11/2006 (fl. 07).
O que poderia ter sido feito para prevenir a decadência, à luz do artigo 145 do
CTN c/c artigo 7.o do Decreto n.o 70.235/1972, era a notificação ao sujeito passivo com o
esclarecimento de que a exigibilidade do crédito tributário estava suspensa, em face da medida
liminar concedida, em função do disposto no artigo 151, IV, do CTN. Não foi essa contudo a
linha de ação adotada pelo Fisco.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.762 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.004501/2006-11

Conclui-se, então, que operou-se a decadência em relação aos fatos geradores
pertinentes ao período autuado.

Conclusão
Por todo o exposto, acolho a prejudicial de mérito para considerar extinto o
crédito tributário, eis que atingido pela decadência, restando prejudicada a análise das demais
razões de defesa apresentadas pelo Recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Álvares Feital

Fl. 787
DF CARF MF
Original